Tribunal: TJMT
Processo: 1008891-95.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008891-95.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA DE SOUSA - CPF: 043.007.921-43 (APELADO), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), JUSCELIO GOMES DIAS - CPF: 495.748.921-15 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação De Reintegração De Posse. Instrumento De Procuração. Esbulho Cometido Por Ex-Companheiro.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação
P
ossessória ajuizada por detentora de posse direta conferida por procuração pública outorgada pelos proprietários de imóvel urbano,
em desfavor de
ex-companheiro que passou a ocupar parte do terreno, sem autorização.

2.
Pedido de
R
eintegração de
P
osse da integralidade do imóvel, alegando esbulho, ameaça e tentativa de alienação indevida.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a autora detinha posse legítima sobre a integralidade do imóvel; (
ii
) se houve esbulho possessório passível de reintegração.

III. Razões de decidir

4. Posse legítima comprovada por instrumento público de mandato com poderes de uso, gozo e defesa do bem.

5. Ocupação parcial do imóvel pelo réu, sem autorização, configura esbulho, sendo irrelevante a divisão interna do lote ou eventual copropriedade.

6. Inadequação da via eleita afastada, pois a ação possessória independe de discussão sobre domínio ou partilha.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Caracteriza esbulho possessório a ocupação unilateral de parte do imóvel por ex-companheiro sem autorização da possuidora legitimada por procuração pública"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 560 e 561; CC,
arts
. 1.196 e 1.210, §2o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1008891-95
.20
2
3
.8.11.00
04

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Juscelio
Gomes Dias

em virtude da
sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a

da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente
o pedido formulado n
a
A
ção de
R
eintegração de
P
osse proposta por
Antônia

d
e Sousa
.

A Juíza de primeiro grau
determin
ou
a reintegração
d
a Apelada na posse do
imóvel
residencial
situado na Avenida Amazonas, no 3.784, Loteamento Vila Maria, com matrícula no 71.025, e co
mpeliu o Apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Apelante
s
uscitou,
em preliminar, a
falta
de causa de pedir. Argument
ou
que a narrativa dos fatos não descreve qualquer esbulho efetivamente praticado, mas controvérsia oriunda da partilha de bens de união estável anteriormente existente, ou mesmo
questões relacionadas à titularidade de uso do imóvel, o que afastaria a pertinência da via possessória.

Destac
ou
que o boletim de ocorrência relata
simples
ameaça em 2023, sem qualquer prova de perda da posse pela
Apelada
.

Aleg
ou
a inépcia da inicial, por não haver lógica entre os fatos narrados e o pedido.

Exp
ôs
que o imóvel objeto da matrícula no 71.025 abriga duas residências distintas, separadas por muro divisório, de modo que a procuração apresentada pela
Apelada lhe
confere-lhe poderes sobre a casa da frente, jamais sobre a residência dos fundos, esta última ocupada pelo apelante.

A
A
ção de
R
eintegração, portanto, teria sido proposta de forma equivocada, pois ausente a posse anterior da autora sobre o bem reivindicado.

No mérito, aduz
iu
que a sentença afronta os conceitos basilares do direito possessório,
visto
que a apelada jamais deteve posse direta ou indireta da área ocupada
na parte dos fundos do terreno
.

Disse que
a apelada não demonstrou
o
exercício
da posse sobre todo o terreno
, limitando-se a juntar documento de representação dominial e boletim de ocorrência, insuficientes para caracterizar a posse
efetiva.

Sustent
ou
que não houve comprovação de esbulho, pois o apelante nunca invadiu área sob posse da apelada.

Aduziu que a
s condutas descritas
na inicial se
restringem a desentendimentos pessoais e a registro de ameaça, circunstâncias que não configura
ria
m turbação ou esbulho possessório nos termos dos
arts
. 1.210 do Código Civil e 560 e seguintes do CPC.

Assever
ou que
, caso tivesse interesse de exercer direitos de domínio,
a Apelada
deveria
ter
maneja
do a
ação de imissão na posse ou outra medida pertinente, não se prestando a reintegração para situações em que não se comprova posse anterior.

D
estac
ou, por fim,
que realizou benfeitorias e conservações no imóvel dos fundos, o que valorizou a área, e que a demanda busca, na verdade, transferir-lhe a posse de construção mantida há mais de dez anos, o que caracterizaria manifesta injustiça.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.

As contrarrazões foram anexadas no ID
305188894.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antônia
de Sousa

propôs a
A
ção de
R
eintegração de
P
osse
em face de
Juscelio
Gomes Dias
ao argumento de que
,
desde 08 de março de 2019, exerce a posse
mansa, pacífica e
legítima sobre o imóvel
residencial
situado na Avenida Amazonas, no 3.784, Loteamento Vila Maria, nesta cidade, com área de 385,75 m2, objeto da matrícula no 71.025 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Disse que a
posse teria sido transmitida pelos proprietários
José Wilker de Jesus Silva
e
Jocássia
Leandra da Silva
, mediante procuração pública, instrumento pelo qual lhe foram conferidos os poderes inerentes ao domínio.

Aleg
ou
que o imóvel é de esquina e possui
02 (
duas
)
casas
, além de
um espaço de terreno livre.

Nessa conformidade, fixou residência na casa rosa de esquina, exercendo posse contínua, mansa e pacífica até sofrer o esbulho possessório por parte do
Apelante
, com quem outrora manteve relacionamento
conjugal estável
.

Segundo narra
tiva inicial
, o
Apelante
teria se instalado na casa d
e
portão branco e terreno adjacente (portão azul), edific
ou
muro divisório e
se
apropri
ou
de parcela significativa do lote.

Afir
mou
que, além da invasão, o
Apelante
pratica ameaças verbais, agressões morais e intimidações físicas, obrigando

a
Apela
da

a
conviver em constante estado de temor.

Relat
ou
que
, além da invasão,
o
Apelante
vem tentando alienar o bem a terceiros de boa-fé, configurando risco iminente de danos irreparáveis.

Requereu, ao final de seu arrazoado,
a reintegração na posse de todo o terreno
objeto da matrícula
no 71.025 do Cartório de Registro de Imóveis
.

Foram juntadas fotografias, boletim de ocorrência e contas de energia elétrica em nome da
Apelada
desde
08/03/
2019,
além da
prova da posse e do esbulho.

Realizada audiência preliminar,
a Juíza indeferiu o pedido liminar, pois o esbulho ocorreu em 2019 e a demanda foi ajuizada apenas quatro anos depois
(posse velha)
.

Em sua defesa, o Apelante argumentou que
o boletim de ocorrência apresentado
se
refere a suposto fato ocorrido em fevereiro de 2016
(
ou seja, há mais de sete anos
)
,
o que significa
que
o delito descrito
estaria
prescrito, e retira
ria
qualquer força probatória de atualidade para embasar a pretensão de esbulho
.

Quanto ao cerne da controvérsia, a
leg
ou
que o imóvel em disputa
se encontra
materialmente dividido em
02 (
duas
)
residências independentes, separadas por muro e com entradas distintas, sendo ocupadas
,
respectivamente
,
pela
Apelada
e pelo
Apelante
.

D
iante desse cenário
,
aduziu que
não h
ouve
esbulho possessório, mas continuidade da ocupação conjunta de área comum anteriormente partilhada em razão da união estável mantida entre as partes.

D
estac
ou, ainda,
que a
Apelada
ajuizou demanda
de modo
inadequad
o. Na sua visão,
se há controvérsia sobre obrigação de desmembrar a área comum ou sobre direitos derivados de procuração pública, o instrumento processual idôneo seria a ação de obrigação de fazer, e não a ação possessória.

A
ssever
ou
que a
Apelada teria
incorr
ido
em litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, ao tentar induzir
a

J
uíz
a
em erro com narrativa inverídica, omitindo a existência de procuração pública que lhe conferia poderes de administração e falseando a ocorrência de esbulho.

Aleg
ou
que
, em verdade,
a demandante utiliza o processo de modo abusivo.

Pedi
u
a improcedência do pedido inicial. E, em pedido contraposto, a
condenação da
Apelada
ao pagamento
de

multa por litigância de má-fé, e
de indenização por perdas e danos no valor sugerido de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

O Apelante não juntou documentos.

Considerando que o Apelante não re
gularizou a Reconvenção,
em decisão de saneamento e organização do processo
, a pretensão sequer foi conhecida
.

Fixados os pontos controvertidos, realizou-se audiência de instrução com a oitiva de testemunhas
, cujos termos estão anexados no ID 305188876
.

Apresentadas as alegações finais, foi prolatada a sentença recorrida.

Ao cotejar os documentos apresentados pela Apelada
,
com a prova oral, em especial os depoimento das partes, a Juíza da causa
considerou que
a autora
/apelada
recebeu a posse do
imóvel em 08/03/2019, mediante instrumento público de procuração firmado pelos titulares dominiais, que lhe conferiu poderes de uso e gozo sobre a integralidade do bem.

Desde então,
a Apelada
exercia a posse de maneira mansa e pacífica, até ser surpreendida pela conduta do réu
/apelante
que, sem autorização
,
passou a ocupar a parte posterior do terreno, ergue
u
divisórias e subtrai
u
-lhe parcela do poder fático de ingerência sobre o imóvel.

A controvérsia foi analisada
pela Juíza apenas e tão somente
sob a ótica do direito possessório, cuja tutela é assegurada independentemente do domínio, conforme preconizam os
arts
. 560 e 561 do CPC e o art. 1.210, §2o, do Código Civil.

Nesse sentido, à luz da doutrina clássica de Caio Mário da Silva Pereira e de
Savigny
, ressaltou

que a posse é fato jurídico digno de proteção autônoma, por expressar relação direta e ostensiva entre o possuidor e a coisa, a fim de preservar a paz social e resguardar a ordem pública contra práticas de violência privada.

Obtemperou ter sido
comprovado o exercício anterior da posse pela a
pelada
, bem como o ato de esbulho perpetrado pelo
apelante, em especial a prova oral que
confirmou que a a
pelada
residia sozinha no imóvel e que
o
apelante
passou a ocupar parte do terreno
posteriormente
, sem qualquer título legítimo.

A Julgadora ainda explic
it
ou que a

tese
defensiva de que a a
pelada
não exerceria posse sobre a totalidade do imóvel, sobretudo a parte dos fundos, não se sustenta, pois a proteção possessória incide sobre a integralidade do bem, sendo irrelevante a divisão interna ou a utilização de cômodos específicos.

E não foi só isso. Salientou que
a conduta do
apelante, de
alienar

outro imóvel
que, por acordo celebrado e homologado perante o CEJUSC, deveria permanecer em favor da a
pelada
,
apenas
reforç
ou

su
a má-fé e a fragilidade jurídica de sua posição, além de agravar a precariedade da
sua
situação possessória.

Diante desse panorama, a
Julgadora
reconheceu estarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, julg
ou
procedente
o pedido inicial e
determin
ou
a reintegração imediata da
Apelada
na integralidade da posse do imóvel, condenando o
Apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Inconformado, o Apelante recorreu.

Saliento que as p
reliminares de
falta de causa de pedir e inépcia da inicial se confundem com os argumentos de mérito, e com ele serão analisadas.

Quanto à legitimidade possessória da Apelada, na espécie
, está incontroverso que os proprietários do imóvel residencial,
José Wilker de Jesus Silva e
Jocássia
Leandra da Silva
, outorgaram-lhe em 08/03/2018, por
instrumento público de procuração, o
direito de
exerc
er
a posse direta sobre a totalidade do bem.

Da leitura do mencionado documento, está muito claro que o Apelante não foi agraciado com o mesmo direito possessório
.

Assim, à luz
do art. 1.196 do Código Civil
,
“
c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”
.

Ora, o instrumento de
mandato
outorgado confere à
Apelada
os poderes de usar, gozar, administrar e defender o imóvel, revelando-se inequívoca a transmissão da posse.
E, c
omo bem ensina Caio Mário da Silva Pereira, a posse
é
relação fático-jurídica de domínio sobre a coisa, independentemente da existência de título de propriedade:

“
A posse é, em essência, um poder de fato, protegido pelo ordenamento jurídico pela utilidade
social que exerce, devendo ser respeitada até mesmo em face de eventual proprietário que dela se lance mão de forma injusta
.”

(Instituições de Direito Civil, v. IV, Forense, 2001)

A
Apelada
, também,
comprovou de maneira documental e testemunhal que o
Apelante
passou a ocupar parte do terreno de forma unilateral
depois
que adentrou na área
, sem qualquer autorização,
seja dos proprietários, seja da Apelada,
o que configura esbulho possessório nos termos do art. 560 do CPC.

Quanto à tese de inadequação da demanda, a

tese
de que a
Apelada
deveria ter ajuizado ação de imissão na posse ou de partilha de bens oriundos da extinta união estável não merece guarida.

Trata-se de confusão conceitual clássica entre ações possessórias e petitórias.

Com efeito, o
art. 1.210, §2o, do Código Civil é claro ao dispor:

“
n
ão obsta à manutenção ou reintegração da posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
”
. Vale dizer, o
que se protege, no caso da reintegração, é o fato da posse e não o direito à propriedade.

Na espécie, em nenhum momento, a

Apelada
reivindic
ou
propriedade
, porque
pertence ao casal que lhe outorgou
poderes de uso da coisa, tampouco pretende discutir
partilha de bens
advindo
s
da convivência
com o Apelante
, o que seria absolutamente incabível, uma vez que
a Apelada
exerce a
posse
de maneira precária, na condição de detentora
(autorização dos donos)
.

A propósito, o
utro ponto abordado com acerto pela sentença é a conduta contraditória e desleal do
A
pelante, que alienou
o imóvel
situado na
Rua Presidente Kennedy, Bairro São José
, em Barra do Garças/MT
, o qual havia sido objeto de acordo homologado no CEJUSC, comprometendo-se a deixá-lo à
Apelada
.

Tal

qual destacado pela Juíza sentenciante, essa
alienação revela má-fé processual e fragilidade da posição jurídica
do Apelante
, pois demonstra que havia reconhecido que não tinha direito sobre o imóvel em discussão, e que a única partilha reconhecida era em relação ao outro bem.

De toda sorte, o
princípio da autonomia possessória visa impedir que alguém, sob alegação de ser coproprietário, tome posse de bem de forma unilateral e sem decisão judicial, o que seria
verdadeiro
incentivo à autotutela.

No caso,
ao adentrar
n
o imóvel e construir divisória,
o Apelante
incorreu em conduta reprovável sob o prisma jurídico e fático.

Destaco, por o
port
uno,
que o fato de
exist
ir
duas edificações
no terreno
(uma na frente e outra nos fundos), separadas por muro, não descaracteriza a unidade possessória. Trata-se de lote
único
, de mesma matrícula, sob o qual a
Apelada
detém posse integral, nos termos do mandato que lhe foi
outorga
do.

Em termos mais claros, a
mera divisão interna de
determinado
imóvel não exclui a posse integral por quem detém poderes para seu uso e administração, especialmente quando a separação se deu de forma unilateral e sem respaldo contratual.

Portanto, é irrelevante
s
e a
Apelada
não residia na casa dos fundos, pois o objeto da proteção possessória é a totalidade do bem, e não a mera ocupação física de cada cômodo.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo e confirmo integralmente a sentença recorrida.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da causa, e confirmo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025